Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. EXAURIMENTO. MEIOS. LOCALIZAÇÃO. BEM. PEDIDO. ANOTAÇÃO. RESTRIÇAO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. O regulamento do RENAJUD que define os contornos da cooperação, entre os órgãos de trânsito e o Poder Judiciário, prevê em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação de veículo.
2. A restrição de circulação veicular é medida excepcional, mas a anotação é considerada legítima, sem qualquer obstáculo jurídico para a adoção da medida quando esta se mostre necessária.
3. Recurso conhecido e provido.